Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008372-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), FABIANE ZOLIN ROGGIA - CPF: 000.579.840-00 (AGRAVANTE), MARCOS DANIEL ROGGIA - CPF: 986.628.480-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.807.793/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (REDIRECIONAMENTO) - AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título e ilegitimidade de parte, sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 –
Interlocutória mantida. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Prejudicialidade do agravo interno interposto em seu curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar de Efeito Suspensivo Ativo n. 1008372-98.2024.8.11.0000, aflorado pelos executados MARCOS DANIEL ROGGIA e FABIANE ZOLIN ROGGIA em face da decisão interlocutória prolatada nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1004612-19.2020.8.11.0086, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ-MT), que, em síntese,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
proposta pelos executados/agravantes para reconhecer a ilegalidade da cobrança da TACIN e do ICMS – Estimativa Simplificada e, por via oblíqua, extinguir a execução com relação a esses débitos (CDAs ns. 2018715006 e 20220375666), condenando o FISCO ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das CDAs.

Quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios da empresa TECH COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME (devedora principal) com relação às demais infrações sedimentadas nas CDAs ns. 2017505873, 2018715180 e 2018772303, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelos executados/agravantes, por entender que o pedido formulado (ilegitimidade de parte passiva) não é possível de análise pela via eleita, já que, para sua comprovação, demanda dilação probatória o que obriga sua discussão por meio de embargos à execução.

Inconformados com a interlocutória vergastada, neste particular, os executados/excipientes submetem a matéria a esta Corte de Justiça. Em suas razões de recorrer argumentam que a questão afeta à ilegitimidade passiva é tratada como matérias de ordem pública, que independe de dilação probatória, e, ainda que não fosse, carreou aos autos documentos suficientes a demonstrar que não são responsáveis pela dívida tributária em questão, ainda mais se levado em consideração que os títulos executivos sequer trouxeram em seu bojo fundamentação acerca da inserção dos agravantes no polo passivo da presente demanda.

Elucida que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade solidária dos sócios. Hipótese em que deve o FISCO abrir procedimento administrativo de redirecionamento da cobrança contra os sócios da empresa devedora para apurar a ocorrência de quaisquer das pressuposições elencadas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Diante desse cenário, entendem que deve ser formalizada suas retiradas dos títulos em execução, Certidão de Dívida Ativa ns. 2017505873, 2018715180 e 2018772302, e, por via oblíqua, da ação expropriatória fiscal, ante a inequívoca ausência de suas condições de sujeito passivo.

Para corroborar suas teses trazem à conferência entendimentos jurisprudenciais.

Depois de explanarem suas razões de recorrer, pleitearam pela concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo), a fim de que não sejam submetidos a uma cobrança ilegítima e a responderem pelos atos da execução fiscal da pessoa jurídica até que sobrevenha o julgamento de mérito do presente recurso e, no mérito, pugnaram pelo provimento do recurso. (Id. 208509660).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido, por não vislumbrar, em sede de apreciação perfunctória, a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação (Id. 221632655).

Essa decisão foi objeto de agravo interno. (Id. 215075653).

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 225063689.

Sem parecer ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade aflorada pelos executados MARCOS DANIEL ROGGIA e FABIANE ZOLIN ROGGIA, por entender que as argumentações postas pelos recorrentes com o desígnio de afastar a legitimidade de parte passiva, na forma em que restaram suscitadas, dependem de dilação probatória que veda a possibilidade de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, em conformidade com o verbete sumular 393 do STJ. Assim,
rejeitou a exceção de pré-executividade,
neste particular, determinando a retomada da marcha processual da execução fiscal.

Essa decisão gerou o inconformismo dos executados, ora agravantes, que submetem a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, em cujas razões de recorrer renovam os argumentos postos na exceção de pré-executividade, defendendo o cabimento do incidente processual como meio de defesa amplo.

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, transversalmente contrária às argumentações dos agravantes, tenho por mim que eles não trouxeram novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão proferida no
Juízo a quo
. Justifico:

Tenho expressado entendimento de que desde o advento do atual Texto Magno, especialmente em face do artigo 5º, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito direito e obrigações na esfera de direito, pode, em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, como executado, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação,
do contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição destes.

Não obstante esse entendimento, quanto à questão prévia da inexigibilidade ou irregularidade do título, e até mesmo de ilegitimidade de parte passiva, não obstante em algumas hipóteses seja possível sua apreciação em sede de objeção de pre-executividade, especialmente se constatada de plano,
in casu
, não é possível a apreciação afeta à ilegitimidade de parte passiva na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo togado singular, segundo o qual sua apreciação depende de dilação probatória, o que esbarra na Súmula 393/STJ,
in verbis
:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pre-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Em outras palavras, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida, é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova, para seu acolhimento.

Os excipientes pretendem suas exclusões do polo passivo da ação executiva fiscal sem, contudo, carrear nenhum diminuto de prova nesse sentido, portanto, a medida escorreita a ser tomada é a rejeição da defesa arguida em todos os seus fundamentos, tal como entendeu o togado singular.

Ademais, o Tribunal da Cidadania pacificou entendimento em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual, se a CDA traz em seu bojo o nome de sócio como coobrigado, hipótese configurada nos autos, a ele incumbe o ônus da prova de que não exercia ato de administração ou gerência ou, ainda, que ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Cumpre-lhe o dever de demonstrar que sua responsabilidade não foi apurada em procedimento administrativo ou mesmo que não incorreu em quaisquer faltas estabelecidas no artigo 135, III, do CTN, o que não se verificou na hipótese ora jurisdicionada, fato que obriga a produção de provas nesse sentido, devendo, iniludivelmente, tal questionamento ser suscitado pela via própria dos embargos, o que não foi feito.

Não há nos autos prova inequívoca a desconstituir a presunção de veracidade que recai sobre as CDAs exequendas a fim de possibilitar o conhecimento das alegações dos excipientes através da exceção de pré-executividade, visto que, no caso em testilha, faz-se necessário proceder com dilação probatória, tanto para comprovar o que se alegou como para possibilitar ao Fisco exercer seu direito ao contraditório.

Deste modo, se os executados pretendem levar sua tese adiante deverão ingressar com a defesa adequada, que permita instrução probatória, no caso, os embargos à execução.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, lastreado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, há muito superou tal questão, definindo que a exceção de pré-executividade é incabível para se discutir legitimidade de sócios que figuram como devedores diretos na CDA, na qualidade de corresponsáveis da dívida, visto que se faria imprescindível realização dilação probatória. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018) (N.U 1001243-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)”.

Igualmente se posiciona o STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. (...) 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 474.717/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014) ”.

Dessa forma, o requerimento de extinção da demanda executiva com relação aos agravantes/excipientes, decorrente de suas ilegitimidades passivas, deveria ter sido requerido pela via adequada (embargos à execução), com base tanto na previsão legal, quanto na necessidade de produção de provas a fim de sustentar as alegações dos executados/excipientes, o que não é cabível mediante a exceção de pré-executividade.

Diante desses fatos, verificando que os questionamentos apresentados pelos agravantes não saíram do campo de meras alegações, já que para sua comprovação demandam produção de provas, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, e, portanto, deveriam ter sido articulados em embargos à execução, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Abro, aqui, um importante parêntese para declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno (Id. 215075653) ante o julgamento deste recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento em julgamento, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter tal como lançada a decisão proferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024